Tribunal: TJES
Processo: 5001951-38.2022.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001951-38.2022.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: RIKELY DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MERCADO PAGO. GOLPE VIA
WHATSAPP
. ACESSO DO
LINK
ENVIADO. AUTORA SEGUIU ORIENTAÇÕES DO FRAUDADOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. VALOR DEBITADO DO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA (R$ 1.627,63). CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR EVIDENCIADA. APLICAÇÃO DA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ARTIGO 14, §3°, II, DO CDC. CONDUTA DO CONSUMIDOR QUE CONTRIBUIU PARA A FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Autos de nº:
5001951-38.2022.8.08.0045

Recorrente: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

Recorrida: RIKELY DA SILVA

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8442073).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/recorrida e de terceiro;
b)
conduta da parte recorrida foi determinante para a ocorrência da fraude;
c)
inexistência da danos materiais e morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais;
d)
que o recurso inominado seja conhecido e provido;
e)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

Na situação em apreço, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte do recorrente

na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da recorrida, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

De acordo com os autos, verifico que a recorrida foi vítima de golpe, via
whatsapp,
iniciando um diálogo com o fraudador e seguindo todas as suas orientações, inclusive acessando os
links
enviados, ocasionando no débito da quantia de R$ 1.627,63 (um mil e seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos).

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente os pleitos autorais, condenando a parte recorrente ao pagamento de danos materiais (R$ 1.627,63) e morais (R$ 2.000,00), fundamentando a ocorrência de culpa exclusiva do recorrente na fraude perpetrada por terceiros, em desfavor da recorrida.

Entrementes, com a devida vênia, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente reformada, com a improcedência dos pleitos autorais, em razão da evidenciada culpa exclusiva da parte recorrida na fraude suportada, situação que rompe o nexo de causalidade, pressuposto ensejador do dever de indenizar.

É de conhecimento público e notório a existência de inúmeras fraudes perpetradas via SMS,
whatsapp,
ligações telefônicas e
internet
.

A par disso, diante do panorama traçado, entendo que a recorrida não adotou todas as cautelas necessárias ao clicar nos
links
disponibilizados via
whatsapp
, iniciando um diálogo com o suposto fraudador, seguindo todas as informações solicitadas, de livre e espontânea vontade, sem a mínima cautela necessária, contribuindo para a ocorrência da fraude por ela experimentada. Além do mais, não existe prova alguma de que houve qualquer participação do recorrente no golpe ao qual foi submetido a recorrida, tampouco não restou comprovado de que houve falha no sistema de segurança da mesma.

Desse modo, é visível que a recorrida contribuiu para a ocorrência do infortúnio, o que afasta a responsabilidade do recorrente pelo evento danoso, pela culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14, §3°, do CDC.

Vejamos o seguinte julgado, aplicável,
mutatis mutandis,
à situação em apreço:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. BANCO. GOLPE. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS POR MEIO DE PIX. INVASÃO DO APARELHO CELULAR DA CORRENTISTA.
FALTA DE CAUTELA AO ACIONAR LINK DESCONHECIDO ENVIADO POR SMS. ACESSO AO APLICATIVO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM BASE EM DADOS PESSOAIS EXTRAÍDOS DO HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DO DIREITO INDENIZATÓRIO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(TJRS, Recurso Inominado, Nº 50016511720228210077, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 11-04-2024)

Portanto, a sentença de 1º grau deve ser integralmente reformada, com a improcedência dos pleitos autorais, em razão da evidente excludente de responsabilidade do recorrente, decorrente da culpa exclusiva da vítima/parte recorrida na situação em apreço.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença de 1º grau, julgando improcedentes os pleitos autorais.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, pois restou vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)